Tribunal: TJDFT
Processo: 0733972-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SREI. CNIB. PESQUISA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. As normas regulamentadoras do sistema de registro eletrônico de imóveis (SREI) não condicionam a pesquisa de bens à concessão de decisão judicial, por não envolverem bens sob proteção do sigilo fiscal ou bancário, assim é possível que o interessado pague emolumentos e realize a consulta diretamente no cartório extrajudicial.
2. As informações constantes do banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos, não estando condicionada a pesquisa desses bens à decisão judicial.
3. Recurso conhecido e não provido.